Tribunal: TJDFT
Processo: 0710404-37.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710404-37.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KALINE DE LARA MEDINA APELADO: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por KALINE DE LARA MEDINA contra sentença proferida pelo 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para decretar a rescisão do contrato de adesão aos grupos de consórcio celebrados entre as partes e condenar a ré a restituir os valores pagos pela autora, deduzido apenas 22,5% dos valores pagos como participantes dos grupos 160 – cota 593, e 15,4%, do grupo 1200 - cota 0532-01. A ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil (CPC). Em suas razões, a apelante alega que: 1) a cobrança da taxa de administração deve ser proporcional ao período em que permaneceu no grupo; 2) a cobrança da taxa com base no valor total do crédito adquirido é considerada prática abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC); 3) a cobrança da integralidade da taxa de administração, nos casos em que há desistência, enseja enriquecimento ilícito; 4) o Superior Tribunal de Justiça tem precedentes no sentido de que a taxa de administração deve ser abatida do valor total a ser restituído, de forma proporcional ao tempo de permanência no grupo de consórcio (ID 72998657). Requer o provimento do recurso para que a taxa de administração seja retida de forma proporcional ao tempo de permanência nos grupos de consórcio. Preparo comprovado (ID 72998656). Contrarrazões apresentadas (ID 72998660). A apelante foi intimada para se manifestar sobre a existência do interesse recursal (ID 73652816). O prazo transcorreu sem manifestação. É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC), dispõe que cabe ao relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, não estão preenchidos os requisitos obrigatórios ao recebimento do recurso. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento em que Kaline pretende: 1) anulação dos contratos de consórcio; e 2) condenação da ré a reembolsar os valores pagos, por contemplação ou no prazo de 30 dias após o encerramento do grupo, com desconto apenas da taxa de administração proporcional e sem aplicação de multa contratual (cláusula penal). O juiz julgou procedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos: "JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados por KALINE DE LARA MEDINA em face de BANCORBRÁS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A., para fins de: a) decretar a rescisão do contrato de adesão aos grupos de consórcio firmados entre as partes, referentes ao Grupo 001602 / Cota 0593-02 / e Grupo 001200 / Cota 0532-01; b) condenar a ré a restituir à requerente os valores pagos pela parte requerente, deduzidos apenas os percentuais de 22,5% dos valores pagos como participante dos grupos 160 - cota 593, e 15,4%, grupo 1200 Cota 0532-01, cujos valores serão apurados em sede de liquidação de sentença, após decorridos trinta dias do prazo contratual previsto para o encerramento do grupo de consórcio. Os valores devem ser corrigidos monetariamente, a partir da data do desembolso de cada uma das prestações pagas pelo consorciado participante. Ainda, os juros moratórios deverão ser calculados após 30 dias da data definida para encerramento do grupo.” (ID 72998648)” - grifou-se. Insurge-se Kaline contra a sentença. Argumenta que a cobrança da taxa de administração deve incidir proporcionalmente ao período em que participou do grupo. Todavia, conforme acima exposto, a sentença condenou a ré a restituir os valores pagos pela autora, com dedução proporcional da taxa de administração, limitada aos valores efetivamente pagos. Integralmente acolhidas as pretensões da autora, não subsiste interesse recursal. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Publique-se Brasília-DF, 30 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator